Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insignificância. Pena. Maus antecedentes. Fração. Restituição de valor.
1 - As condições do flagrante – policiais monitoraram o réu e o viram trocar objetos com o usuário, em conduta típica de traficância, confirmada após a abordagem do usuário na posse de droga e, posteriormente, flagraram o acusado com entorpecente da mesma natureza, que dispensou nas proximidades do local, e no esconderijo dele também foram encontradas drogas -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia, depoimento do usuário e confissão do réu, são provas suficientes do tráfico de drogas.
2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida.
4 - Quanto ao valor apreendido, não provada a origem lícita de tal valor e considerando as circunstâncias em que apreendido – no contexto de tráfico de drogas --, deve ser tido por oriundo da venda de drogas e mantida a perda em favor da União.
5 - Apelação provida em parte.